Tribunal: TJMT
Processo: 1010748-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010748-41.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDEMIR BENEDITO DA SILVA - CPF: 719.112.861-53 (EMBARGANTE), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), GLEICE ANTONIA GUIMARAES - CPF: 487.362.871-72 (EMBARGADO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), VALDEMIR PINHEIRO DO CARMO - CPF: 496.756.801-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL C/C ENCARGOS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA TANTO EM PRIMEIRO QUANTO EM SEGUNDO GRAU – DEFERIMENTO TÁCITO NA INSTÂNCIA SINGELA - CONTRATO VERBAL – FATO INCONTROVERSO – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO POSTERIOR DE COMPRA E VENDA DO BEM ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II, DO CPC – VIABILIDADE DA AÇÃO – CONSIDERAÇÃO DA COBRANÇA A PARTIR DO TÉRMINO DO CONTRATO ATÉ A DESOCUPAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – SITUAÇÃO QUE OBSTA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, I, DA LEI N. 8.245/1991 – PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RETENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO EM PARTE
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À BENFEITORIAS REALIZADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Em havendo pedido de justiça gratuita na contestação, e não sendo ele analisado durante todo o trâmite da ação, é cabível considerar o deferimento tácito, sobretudo quando há provas da hipossuficiência tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, cabendo a suspensão da exigibilidade de condenação por ônus sucumbenciais.

Não há falar em aplicação do artigo 62, I, da Lei n. 8.245/1991, com o não conhecimento da demanda, quando o Juízo singular considerou existente o contrato de locação inadimplido e necessário o pagamento de aluguel e encargos a partir do término do contrato até a desocupação, eis que não houve especificação na ação.

“(...) Descabe postular retenção por benfeitorias quando os documentos apresentados não são hábeis a comprovar a transação comercial e não se demonstra que foram utilizados na construção. (...) (N.U 0000695-80.2010.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)”.

Mostra-se inviável considerar sucumbência recíproca quando o Requerido/Apelante sucumbe em grande parte dos pedidos.

Inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 191540658) opostos por
VALDEMIR BENEDITO DA SILVA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso interposto em face de
GLEICE ANTONIA GUIMARÃES E OUTRO(S)
, a fim de considerar hipossuficiente a Requerida/Apelante, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é omisso, pois desconsiderou as retenções das benfeitorias realizadas, bem como a ausência de memorial de cálculo do saldo devedor, conforme prevê a inteligência do art. 62, inciso I, da Lei n. 8.245/1991, que dispõe sobre locações de imóveis urbanos.

Diz que “(...)
O acórdão prolatado nos autos está em contradição, uma vez que, primeiro: viola o que determina o art. 62, inciso I da Lei Especial n. 8.245/1991; segundo: nos autos há diversas provas contundentes demonstrando que houve a realização de benfeitorias no imóvel, além da ratificação realizada pelas testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em sede de contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 191540658) opostos por
VALDEMIR BENEDITO DA SILVA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso interposto em face de
GLEICE ANTONIA GUIMARÃES E OUTRO(S)
, a fim de considerar hipossuficiente a Requerida/Apelante, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL C/C ENCARGOS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA TANTO EM PRIMEIRO QUANTO EM SEGUNDO GRAU – DEFERIMENTO TÁCITO NA INSTÂNCIA SINGELA - CONTRATO VERBAL – FATO INCONTROVERSO – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO POSTERIOR DE COMPRA E VENDA DO BEM ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II, DO CPC – VIABILIDADE DA AÇÃO – CONSIDERAÇÃO DA COBRANÇA A PARTIR DO TÉRMINO DO CONTRATO ATÉ A DESOCUPAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – SITUAÇÃO QUE OBSTA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, I, DA LEI N. 8.245/1991 – PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RETENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO EM PARTE.

Em havendo pedido de justiça gratuita na contestação, e não sendo ele analisado durante todo o trâmite da ação, é cabível considerar o deferimento tácito, sobretudo quando há provas da hipossuficiência tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, cabendo a suspensão da exigibilidade de condenação por ônus sucumbenciais.

Não há falar em aplicação do artigo 62, I, da Lei n. 8.245/1991, com o não conhecimento da demanda, quando o Juízo singular considerou existente o contrato de locação inadimplido e necessário o pagamento de aluguel e encargos a partir do término do contrato até a desocupação, eis que não houve especificação na ação.

“(...) Descabe postular retenção por benfeitorias quando os documentos apresentados não são hábeis a comprovar a transação comercial e não se demonstra que foram utilizados na construção. (...) (N.U 0000695-80.2010.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)”.

Mostra-se inviável considerar sucumbência recíproca quando o Requerido/Apelante sucumbe em grande parte dos pedidos”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar
vícios no julgado.

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que:

“(...)
considero descabida a pretensão de anular a sentença com base na alegação de que não houve apresentação de cálculo discriminado por parte do locador, em fatal inobservância ao art. 62, inc. I da Lei n. 8.245/1991, tendo em vista que a ação busca, além do despejo, também a cobrança de alugueis e encargos.

Verifica-se que a sentença reconheceu o contrato verbal de aluguel, salientando-se, inclusive, que houve confirmação de tal situação em contestação. Todavia, de maneira escorreita, deixou de considerar a alegação do Requerido/Apelante acerca da existência de contrato verbal de compra e venda do imóvel em litígio, pois não houve prova cabal desta última transação.

Friso que considero descabido o pedido de anulação, com base no artigo 62, I, da Lei n. 8.245/1991, pois o Juízo singular, mais uma vez acertadamente, ressaltou a inexistência de especificação de períodos, posicionando-se pela plausibilidade dos aluguéis desde a data prevista para o término da locação (31/12/2017) até a desocupação do bem.

Acerca do exposto até aqui, vejamos este trecho da sentença:

“Pois bem. Observa-se que resta a controvérsia sobre a existência de contrato verbal de locação ou contrato verbal de compra e venda referente ao imóvel Rua 05, quadra 47, casa 13, bairro Jardim Centro América, Cuiabá/MT.

Analisando detidamente as provas acostadas pela parte requerida, denota-se a fragilidade destas, pois os recibos e orçamentos acostados para a reforma do imóvel não são suficientes para corroborar a tese de aquisição do imóvel.

Realizada a audiência de instrução e ouvidas às testemunhas arroladas por ambas as partes, resta certa a existência tão somente de contrato verbal de locação de imóvel residencial, uma vez que dos depoimentos prestados não restou comprovada a relação do requerido Valdemir Benedito da Silva como proprietário do imóvel, e tão somente como locador.

“(...)

Segundo os termos fixados, o autor teria direito a receber os valores devidos pela locação até a data da entrega do imóvel.

No que tange ao valor dos alugueis inadimplidos, importante ressaltar a inexistência de especificação do período na petição inicial, dessa forma, entendo devido o pagamento dos alugueis desde a data prevista para o término do contrato de locação (31/12/2017) até a efetiva desocupação do imóvel”.

No que concerne às benfeitorias, posiciono-me no sentido de que não há provas de que os gastos mencionados nos autos tenham sido para a realização de obras no imóvel em litígio. Em razão disso, não acolho a pretensão de retenção e/ou indenização por benfeitorias.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO VERBAL – VÍNCULO LOCATÍCIO CONFIRMADO PELO PRÓPRIO REQUERIDO – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – DESPESAS NÃO COMPROVADAS – DEVIDO O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS E DOS QUE VENCEREM ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO.

Se o próprio requerido se intitula como locatário ao contra-notificar a autora para contestar o direito de preferência na venda do imóvel, não pode infirmar a relação locatícia.

Descabe postular retenção por benfeitorias quando os documentos apresentados não são hábeis a comprovar a transação comercial e não se demonstra que foram utilizados na construção.

Não sendo deferida a liminar de despejo, o locatário responde pelos pagamentos dos aluguéis até a efetiva entrega das chaves.

Consideradas as peculiaridades do processo, mostra-se devida a majoração dos honorários advocatícios. (N.U 0000695-80.2010.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)”.

Por fim, não considero plausível acolher o pedido de sucumbência recíproca, por entender que a parte Autora/Apelada demonstrou a inadimplência contratual do Requerido/Apelante; e também o direito de ocupar o imóvel, com a desocupação do bem pelo Requerido/Apelante; e só deixou de receber os valores pretendidos porque deixou de especificá-los documentalmente; mas teve o direito reconhecido a partir do término do contrato até a efetiva desocupação.

Assim, conclui-se que a parte Autora/Apelante decaiu em parte mínima do pedido.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso apenas para que seja considerada hipossuficiente a parte Requerida/Apelante, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença”.

Frise-se que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir novamente o julgamento, motivo pelo qual rejeito esses embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024